Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724955-53.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA EMBARGADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR